Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o réu/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$400,00 (quatrocentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício relacionado ao critério de arbitramento de honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adotando entendimento jurisprudencial majoritário, reconheço que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para discussão relativa a honorários sucumbenciais (STJ, AgInt no AREsp 2188862/SP; AgInt no AREsp 2022/0257425-2, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2024). Importa destacar que a suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Tema 1.242, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.242), não atinge a presente demanda.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art.1.022 do CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Dispõe a segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. E o Tema 1076, do STJ, fixou a seguinte tese: “Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
6. No caso, assiste razão ao embargante. Com efeito, o valor atribuído à causa, correspondente a R$2.934,70, não é insignificante e deve servir de base de cálculo para o arbitramento de honorários advocatícios (CPC, art. 85, §2o).
7. Importa destacar que os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Acórdão 2018041, 0711618-75.2023.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025).
8. Por conseguinte, reconhecendo o vício apontado, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos para arbitrar os honorários sucumbenciais devidos pelo réu/embargante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2188862/SP; AgInt no AREsp 2022/0257425-2, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 2018041, 0711618-75.2023.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.